Tribunal: STF
Processo: HC 259954
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria Eduarda Barbosa em favor de Hygor Kaike Modesto Pereira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 987.755/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO”. (eDOC 4)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado e preso pela prática do crime dos arts. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei 12.850/2013.



    Afirma que o STJ teria confundido o paciente com corréu. (p. 2)



    Alega que o relatório policial e os indícios arrolados no decreto prisional não caracterizariam suficientemente a participação do paciente na organização criminosa. (p. 3)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada com base na gravidade abstrata do delito, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, sob medidas cautelares diversas da prisão.



    Juntou cópias da denúncia, do decreto prisional e do ato coator, mas não do citado relatório policial ou de qualquer outro documento que sinalize uma confusão a respeito do paciente com corréu.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 253.865 , impetrado em favor de corréu preso pelo mesmo ato.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação da decisão mantida pelo ato coator:



    “Com efeito, do voto condutor do acórdão recorrido extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação:



    ‘A gravidade em concreto do delito também está demonstrada, porquanto Hygor teria sido identificado como integrante de uma suposta organização criminosa, a qual seria muito bem estruturada, com divisão de tarefas entre os seus membros, voltada para o crime de tráfico de drogas e que, segundo os elementos colhidos e acostados aos autos, possuiria laços com o Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das maiores organizações criminosas do país, responsável pela criação de um verdadeiro ‘Estado’ paralelo, colaborando, pois, com o seu crescimento e consolidação no interior paulista, trazendo enorme insegurança e desordem para toda a população local e regional. Sobre esse ponto, ressalte-se que tal é, com efeito, elemento a ser considerado pelo Juízo para aferição de maior periculosidade do agente. Afinal, isso confere ao sujeito maior alcance e periculosidade de sua conduta, de modo que estimulará, por meio de sua organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, maior número de pessoas ao uso de substâncias ilícitas, ameaçando, pois, em maior grau a saúde e a ordem públicas.



    Além disso, o relatório da Polícia Civil do Estado de São Paulo é excelente na descrição das tarefas confiadas a cada membro da suposta organização criminosa, sendo munido, inclusive, de diversas imagens e detalhes da participação do paciente na biqueira (fls. 36 /89, principalmente fls. 76/78 dos autos). Fatores estes que somados reforçam a existência de materialidade delitiva, indícios de autoria e risco à ordem pública por parte do paciente.



    Outrossim, vários integrantes deste grupo ostentam condenações e investigações pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Inclusive, Hygor tem passagem policial em 2016 por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (registro de ocorrência 518/2016 DP Lorena) e em 2020, já maior de idade, foi preso em flagrante delito juntamente com outro indivíduo quando transportava mais de 2 Kg (dois quilos) de drogas. Ademais, o paciente é egresso do sistema prisional desde .



    Estão presentes, portanto, todos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por essa razão, não há que se falar na aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    Nesse sentido dissertou, fundamentadamente, o Meritíssimo Magistrado:



    ‘Venda das drogas:



    (9) HYGOR KAIKE MODESTO PEREIRA DA SILVA



    - as imagens de fls. 151/153 apontam para a sua presença na biqueira da estação ferroviária’



    Complementou, ainda, acerca do risco do paciente à ordem pública em virtude de possível reiteração delitiva:



    ‘9) HYGOR KAIKE MODESTO PEREIRA DA SILVA, já condenado por tráfico de drogas no processo de n. 1500659-17.2020.8.26.0621.’’



    Como se pode observar, o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu que o paciente integra organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas e com elos de ligação com o PCC, uma das maiores organizações criminosas deste país, destacando-se, ainda, sua habitualidade criminosa, de modo a evidenciar seu comportamento voltado à reiteração criminosa, inclusive em crimes da mesma espécie.



    Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático- probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do habeas corpus”. (eDOC 4, p. 3)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir da reincidência. Vejam-se os julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024.



    Outrossim, também assentada em sua jurisprudência a legitimidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando se trata de desarticular ativa organização criminosa, como no caso. Confira-se:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL ELE SERIA O LÍDER NO BRASIL. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO ANALISADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AGRAVO IMPROVIDO’. (HC 245.419 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25.9.2024)



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 2. A reincidência e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 3. Alcançar conclusão diversa da firmada nas instâncias ordinárias, quanto à liderança do paciente na organização criminosa e à contrariedade ao princípio da isonomia, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento’. (HC 236.299 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024)



    Quanto à ausência dos indícios de autoria, alegação que necessariamente enseja o amplo revolvimento do acervo fático-probatório. Ademais, percebe-se a completa impossibilidade de sua apuração neste feito, instruído apenas com atos decisórios.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente